Tribunal: TJDFT
Processo: 0753833-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA, AJUIZADA PELO GENITOR EM FACE DA GENITORA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MANTIDO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. AMPLIAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta pela genitora, contra sentença de parcial procedência proferida em ação de modificação de lar de referência da filha menor, ajuizada pelo genitor.
2. Sentença. O juízo sentenciante manteve a guarda compartilhada e o lar de referência materno, ampliou a convivência paterna com acréscimo de um pernoite semanal, determinou acompanhamento psicológico da criança e fixou sucumbência recíproca em 50% para cada litigante.
3. Apelação. A recorrente pede a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da ação ou sua sucumbência mínima, a fim de atribuir ao autor a integralidade dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a sucumbência deve ser integralmente atribuída ao autor diante do alegado insucesso dos pedidos formulados na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso, houve o acolhimento parcial da pretensão autoral diante da ampliação da convivência paterna, com o acréscimo de um pernoite às quintas-feiras (anteriormente ocorria apenas às terças-feiras), atendendo ao pedido formulado pelo genitor em alegações finais.
6. Nesse contexto, o autor ficou vencido quanto ao pedido de alteração do lar de referência, porém foi acolhido o pedido subsidiário para ampliação da convivência paterna.
7. Ao contrário do afirmado pela apelante, ela inicialmente pugnou, em sua contestação, pela manutenção do tempo de convivência regulamentado em processo anterior, prevendo o pernoite apenas às quintas-feiras. Somente após o laudo de perícia psicológica, manifestou concordância com o acréscimo de pernoite às terças.
8. Portanto, deve ser mantida a sentença que distribuiu a verba de sucumbência na proporção de 50% para cada uma das partes, consoante a regra prevista no art. 86 do CPC, segundo a qual “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
9. Precedente: “9. A distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar a proporção do êxito e da sucumbência de cada parte. No caso, como o genitor obteve êxito parcial ao conseguir a ampliação do regime de convivência, a divisão igualitária dos honorários, conforme estabelecido na sentença, encontra-se adequada.” (0722976-81.2020.8.07.0003, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 17/05/2025).
10. Conforme art. 85, §11, do CPC, considerando o improvimento do apelo e tendo em vista a questão versar sobre quem deve arcar com os ônus de sucumbência, aplica-se à hipótese a majoração da verba honorária apenas em desfavor da apelante, de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, mantida a proporção de 50%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A sucumbência recíproca aplica-se quando ambas as partes obtêm êxito parcial, nos termos do art. 86 do CPC.”
______
Dispositivos legais citados: art. 86 do CPC.
Jurisprudência citada: TJDFT, 0722976-81.2020.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, DJe 17/05/2025.